Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR. FURTO EM EVENTO ARTÍSTICO. AMBIENTE RESTRITO. APARELHO CELULAR EM POSSE DA PROPRIETÁRIA. GUARDA NÃO TRANSFERIDA AO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela consumidora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de reparação por dano moral e material. Sustenta que compareceu a um evento organizado pela recorrida quando, em determinado momento, recebeu um empurrão e teve o celular subtraído.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, caput, CDC). A responsabilidade estará afastada quando demonstrar, dentre outras hipóteses, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que ocorreu no caso concreto.
3. O fornecedor de serviços não responde pelo furto de aparelho celular que estava acondicionado na bolsa mantida junto ao corpo da consumidora que usufruía do serviço de entretenimento.
4. A doutrina afirma que “Os deveres jurídicos fundamentais do depositário são: (i) a guarda e a custódia do bem depositado (CC, art. 629, primeira parte); (ii) a restituição da coisa, quando do advento do termo indicado na convenção ou, não havendo, em razão de solicitação do titular, a qualquer tempo (CC, art. 629, segunda parte). (...) Os parâmetros são objetivos, exigindo um comportamento leal e correto na custódia e conservação da coisa, conforme induz a boa-fé objetiva” (Manual de Direito Civil – Volume Único/Crisitano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald – 8 ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, pág. 908).
5. Se não houve transferência da guarda ou expressa assunção de vigilância do aparelho celular pelo estabelecimento, cabe ao proprietário vigiar e cuidar do próprio bem, afastando tanto a pretensão de reparação material, quanto extrapatrimonial. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.730.198/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021. Acórdão 1366196, 07165327820208070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021; Acórdão 1660713, 07106042020228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa.